Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E TERCEIRA REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar, de forma solidária, o primeiro e segundo réus a pagarem à parte autora a importância de R$ 8.834,34. Ainda, julgou improcedente o pedido inicial em desfavor da terceira requerida, bem como o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente sustenta a legitimidade e responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois a primeira recorrida utiliza como nome fantasia marca da igreja, além de que o segundo é membro ativo da igreja, que não nega que tinha conhecimento sobre os fatos discutidos nos autos. Alega a indevida exclusão da multa de 10% prevista no contrato celebrado entre as partes, pois não se trata de processo de execução e as provas comprovam de forma indiscutível a validade dos termos negociados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pela terceira recorrida.
II. Questão em discussão
3. No mérito a questão em discussão consiste em analisar se há incidência de multa por descumprimento de acordo, além da responsabilidade da terceira requerida pelo dano material suportado pela recorrente.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Consta dos autos que a autora firmou contrato de prestação de serviços com primeiro e segundo recorridos para fabricação e instalação de móveis planejados, o que deu origem, posteriormente, a Termo de Confissão de Dívida, por meio do qual o primeiro e segundo requeridos confessaram a existência do débito no valor de R$ 8.834,34.
6. Restou incontroversa a legitimidade da cobrança pela recorrente do valor pago pelo serviço não entregue pelos primeiro e segundo recorrido, de modo que devem ressarcir à autora o valor da dívida por eles reconhecido.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. No caso dos autos, inexiste impugnação da parte ré quanto à autenticidade, eficácia e validade do termo de confissão de dívida, ao contrário, as provas dos autos comprovam o reconhecimento da existência do débito. Assim, o valor a ser pago deve ser acrescido de 10% (dez por centro), tendo como fundamento multa por descumprimento do pagamento das parcelas (Cláusula VI do Termo de Reconhecimento de Dívida).
8. Quanto à responsabilidade da terceira recorrida, observa-se dos autos que não há nenhum elemento que vincule a Igreja Adventista do Sétimo Dia à relação jurídica existente entre a recorrente e os demais corréus. Com efeito, inexiste nexo causal entre a conduta ilícita e o dano suportado pela autora. O simples fato de o segundo recorrido ser membro ativo da Igreja não tem o condão de fazer recair sobre ela a responsabilidade pelo descumprimento do acordo firmado entre as partes. Ainda, não há que se falar em aplicação da teoria da aparência ao caso concreto, porquanto nada nos autos indica a participação direta ou indireta da terceira recorrida no fornecimento de serviço.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fazer incidir ao valor a ser pago pelos primeiro e segundo recorridos multa de 10% (dez por cento), totalizando a quantia de R$ 9.717,77, acrescido de correção monetária desde o efetivo pagamento e com incidência de juros a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.